Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JESSIKA PEREIRA TINO DE SENA (agravante/autora) em face da decisão (ID 244642441, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716825-87.2020.8.07.0007, em face de MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA (agravadas/rés), que acolheu em parte a preliminar de ilegitimidade passiva e nos termos do artigo 485, VI do CPC, extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito, em relação às partes rés MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MONICA DA SILVA, nos seguintes termos: (...) DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que na ação no 0707449-77.2020.8.07.0007, foi confirmada a tutela de urgência para suspender a eficácia do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes perante terceiros, verifico não haver responsabilidade por eventuais dívidas da pessoa jurídica, razão pela qual reputo ausente a legitimidade das rés Mônica e Michele. Assim, reconheço a ilegitimidade passiva das rés MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MONICA DA SILVA. (...) Em suas razões recursais (ID 75436038), a agravante/autora alega, em síntese, que de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais com tutela provisória de urgência, em que a agravante/autora e a primeira ré (instituição de natureza jurídica educacional denominada Wany Gouvêa Educação Infantil e Creche Eireli – Me, nome de fantasia: Creche Sábio Mirim) firmaram contrato para que a ré prestasse serviços de creche para o filho da agravante. Sustenta que o estabelecimento de ensino demandado foi vendido à 4a e à 5a rés, ora agravadas, sendo que a notícia foi corroborada por estas, quando da participação conjunta das quatro rés (a 2a ré representada pela 3a), em reunião com pais e responsáveis, ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2020, nas dependências do educandário. Defende que, para efeito de integração do contraditório, cabível postular, de conformidade com as disposições do parágrafo único do artigo 115 do Código Civil, que o Juízo de cognição determine a citação dos litisconsortes passivos, para os fins de direito, uma vez que MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MÔNICA PEREIRA DA SILVA assumiram a aquisição do estabelecimento, em reunião com pais e responsáveis do corpo discente, perante os colaboradores da Escola. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória para que sejam mantidas as rés, agravadas, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MÔNICA PEREIRA DA SILVA no polo passivo da ação. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão combatida que acolheu em parte a preliminar de ilegitimidade passiva e nos termos do artigo 485, VI do CPC, extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito, em relação às partes rés MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MONICA DA SILVA. De outro lado, há o pedido para que sejam mantidas as rés no polo passivo da ação, sendo que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator